Tribunal: TJPA
Processo: 0802420-07.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802420-07.2021.8.14.0013

APELANTE: RAIAN ALEIXO DE MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0802420-07.2021.8.14.0013.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA.

APELANTE: RAIAN ALEIXO DE MACEDO.

DEFENSOR PÚBLICO:
GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADO POR PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA REDUZIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou o apelante à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §1º e §4º, I, do CP). A defesa, representada pela Defensoria Pública, pleiteia: (i) o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) a redução da pena de multa; e (iii) a aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena aquém do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser afastada por ausência de laudo pericial; (ii) estabelecer se a pena de multa arbitrada em 100 dias-multa é desproporcional diante da pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal; e (iii) determinar se a aplicação da atenuante da confissão permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova pericial não é imprescindível para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que o conjunto probatório, especialmente a prova oral colhida em juízo, demonstre de forma clara e harmônica a superação física de barreira protetiva.

4.

No caso concreto, a existência do rompimento de obstáculo é confirmada por múltiplas declarações — do próprio réu, de sua genitora (informante) e da vítima — corroboradas entre si, conferindo robustez à convicção judicial quanto à qualificadora.

5.

A pena de multa deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

6.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento pacificado do STJ (Súmula 231) e do STF, devendo a pena permanecer no patamar mínimo de 2 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, "d", 155, §1º e §4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.149.357/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.650.173/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 27.03.2023; STF, RE 1269051 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RAIAN ALEIXO DE MACEDO
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema
/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no art.
155, §1 e §4º, I do CP
, impondo-lhe a sanção de

02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multas
, a ser cumprida em regime aberto (ID 17386467).

Em suas razões recursais, a defesa requer o afastamento da qualificadora pelo rompimento de obstáculo, bem como a reforma da dosimetria, com a redução da pena de multa e a aplicação da atenuante de confissão no patamar de 1/6, ainda que se reduza a pena abaixo do mínimo legal (ID 17386471).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 17386481.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 24273863).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02-DO MÉRITO.

Do afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo.

No que tange à insurgência defensiva quanto à incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, entendo que não merece prosperar a tese recursal que pugna por sua exclusão sob o fundamento de ausência de laudo pericial ou outro elemento que comprove o rompimento. Isso porque, em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a prova pericial, conquanto desejável,
não constitui requisito imprescindível à configuração da mencionada qualificadora
, desde que o conjunto fático-probatório dos autos revele, de maneira clara e consistente, a existência de meio idôneo e suficiente de superação física de barreira protetiva.

No caso concreto, observa-se que as provas colhidas ao longo da instrução processual são harmônicas e convergentes no sentido de comprovar o rompimento de obstáculo para a consumação do delito de furto.

O próprio apelante, em sede de interrogatório judicial (ID 17386459), reconheceu expressamente a prática do delito, em conformidade com os termos da denúncia, não havendo qualquer retração ou tentativa de excludente.

Sua genitora, a Sra. Raimunda Souza Aleixo, ouvida em juízo como informante (ID 17386458), confirmou que o réu arrombou o cadeado do local onde estavam os bens subtraídos, reafirmando a versão acusatória de modo firme e coerente. A testemunha-vítima, Sr. Rômulo Aleixo de Jesus (ID 17386458), corroborou integralmente tais declarações, narrando que o cadeado do imóvel fora rompido para viabilizar o furto.

Diante desse cenário probatório, torna-se despicienda a exigência de perícia técnica formal, uma vez que as provas orais e documentais são aptas a suprir sua ausência, porquanto dotadas de densidade suficiente para atestar a existência do rompimento de obstáculo, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. A propósito, cito os seguintes julgados:

"1. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial, quando comprovada por outros meios de prova. 2. A prova oral e documental podem suprir a necessidade de laudo pericial, desde que robusta e convergente."

(AgRg no REsp n. 2.149.357/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

“No caso concreto, portanto, como a qualificadora de rompimento de obstáculo foi, de forma escorreita, considerada comprovada pelas instâncias ordinárias com lastro nas provas orais (relatos da vítima e das testemunhas) e nas imagens de vídeo juntadas aos autos (...), não há ilegalidade na ausência excepcional e justificada de elaboração de laudo pericial para comprovar o rompimento do obstáculo.”

(AgRg no AREsp 2.650.173/AL, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Com efeito, o que se exige, para fins de reconhecimento da qualificadora, é a existência de um obstáculo real e físico que tenha sido suprimido ou ultrapassado de maneira material, o que se mostra cabalmente demonstrado nos autos por meio de prova testemunhal idônea e documentação visual elucidativa. Assim, não há qualquer irregularidade na subsistência da qualificadora, tampouco afronta aos princípios do devido processo legal, impondo-se, pois, a rejeição da tese defensiva.

Da dosimetria.

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena de multa, ao argumento de que o juízo a quo, ao fixar 100 (cem) dias-multa, não observou o princípio da proporcionalidade, sobretudo diante da pena privativa de liberdade estabelecida no mínimo legal.

Assiste razão à tese defensiva.

Da leitura da sentença, constata-se que o magistrado sentenciante fixou a pena privativa de liberdade em 2 (dois) anos de reclusão — patamar mínimo legal — sem reconhecer circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal), mas, contraditoriamente, estabeleceu a pena de multa em 100 (cem) dias-multa, sem apresentar fundamentação específica e individualizada para justificar essa majoração.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de modo que os acréscimos decorrentes de causas de aumento e continuidade delitiva devem incidir, de forma simétrica e fundamentada, também sobre os dias-multa, sob pena de excesso.
No caso dos autos, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e tendo sido fixada a pena privativa de liberdade no patamar mínimo, mostra-se absolutamente desproporcional e desarrazoado o arbitramento da pena pecuniária em 100 dias-multa.

Desse modo, impõe-se a adequação da reprimenda pecuniária aos parâmetros legais e constitucionais, fixando-se a pena de multa em
10 (dez) dias-multa
, valor compatível com a pena corporal e com as circunstâncias do caso concreto, tornando-se a
pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
, ante o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, a defesa requer a sua aplicação, ainda que a pena intermediária fique abaixo do mínimo legal. Não assiste razão à defesa.

A Súmula 231 do STJ, assim dispõe:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Em recentes julgados sobre o tema o STJ assim se manifesta:

(...)
No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ
" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento.

(AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (grifei)

No mesmo sentido destaco Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, confira-se:

(...)
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido”. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020) (grifei)

De modo que, como se pode observar, o magistrado primevo agiu de modo escorreito ao observar o enunciado sumulado (Súmula 231 do STJ) e jurisprudência sedimentada, atestando a impossibilidade de condução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, pelo que a decisão não merece reparo
,
restando a pena intermediária em

02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, inexistindo causas modificadoras da pena na terceira fase, mantém-se a reprimenda fixada nas fases anteriores, restando a pena definitiva estabelecida
em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

03-DO DISPOSITIVO.

Conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, reduzir a pena de multa, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 01/10/2025